Tribunal: STF
Processo: HC 254157
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREesp 2.735.184/RJ, assim ementado (eDOC 21):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação dos acusados por tráfico de drogas.



    2. A Corte Estadual julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação dos acusados no delito de tráfico de drogas, com base em conjunto probatório consistente, incluindo relatos testemunhais,provas documentais e laudos toxicológicos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir questões fáticas e probatórias já analisadas e refutadas nas instâncias ordinárias e superiores. 



    4. A parte agravante sustenta a inexistência de materialidade no delito de tráfico de drogas, alegando queos entorpecentes foram apreendidos com outro acusado, sem vínculo com os recorrentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.



    6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que veda a revisão criminal para rediscutir questões já decididas.



    7. A tese de ausência de vínculo entre os acusados e o indivíduo com quem foram apreendidos os entorpecentes carece de prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula 282/STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP. 2. A ausência de prequestionamento impede a análise de tese não discutida no acórdão recorrido."” 



    Busca-se, em suma, a absolvição dos pacientes por insuficiência probatória, destacando que “a interceptação telefônica e os depoimentos colhidos ao longo da instrução não seriam capazes de pôr si só sustentar um decreto condenatório por tráfico. Isso porque para a configuração do delito é necessário a existência do material entorpecente, o que não ocorreu no caso em comento, haja vista que a droga foi apreendida com outro acusado” (eDOC 1, p. 8). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De plano, porque, de fato, para acolher as pretensões defensivas seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como o édito condenatório e a adequação da conduta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    1.2. Não bastasse, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, incabível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    Afinal, as instâncias ordinárias assentaram a suficiência do conjunto probatório para a demonstração da materialidade e da autoria delitiva, bem como a adequação típica da conduta ao crime de tráfico de drogas, ressaltando, além dos relatos testemunhais, a existência de provas documentais e exames toxicológicos definitivos. 



    Nesse sentido, reproduzo a fundamentação utilizada pelo TJ/RJ já em sede de revisão criminal (eDOC 3, p. 5-11):



    “O processo criminal instaurado em face dos apenados originou-se da investigação instaurada para apuração do homicídio do qual foi vitima o adolescente Marciano Rodrigues dos Santos, em razão de rivalidade entre facções criminosas, com áudios difundidos inicialmente pelo próprio genitor da vitima. A partir daí, instaurou-se inquérito para apuração da atuação de lideres da facção criminosa, e foi implementada interceptação telefônica de diversos indivíduos, o que permitiu identificar e individualizar as condutas dos envolvidos. 



    Pelo que se depreende dos autos, tem-se por comprovada a pratica do delito, notadamente a partir do relato das testemunhas e da prova documental juntada aos autos originários, principalmente relatórios de áudios da Operação Constantinopla, laudos definitivos de exame de drogas (e-doc 3047/3230 – processo de origem) e laudo de exame de material audiográfico (e-doc 1372/1374 – processo de origem), que corroboram a mecânica do evento tal como descrito. 



    Em juízo, o Policial Civil responsável pela análise das interceptações telefônicas, Cristiano Souza Dikeman, narrou que:



    (...)



    O também policial civil Luiz Fillipe Arêas, que atuou nas interceptações telefônicas, asseverou que :



    (...)



    Bruno Salomão, Policial Civil responsável pela análise das interceptações telefônicas, asseverou que:



    (...)



    Cristiano Souza Dikeman, Policial Civil responsável pela análise das interceptações telefônicas, relatou que: 



    (...)



    A prova carreada aos autos demonstra que os apenados agiram, voluntaria e conscientemente, no sentido de "adquirir" grandes quantidades de drogas, bem como "expor à venda", “vender” e “entregar ao consumo” dos moradores de Campos as drogas adquiridas.



    Assim, não há falar-se de sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. De um jeito ou de outro, de uma releitura de todo o acervo probatório existente nos autos, para tanto, inclusive, bastando uma atenta leitura, depreende-se que foram analisados com precisão os fatos narrados na denúncia, com as provas produzidas em Juízo, dando a correta tipicidade penal, bem como fixando, com absoluto respaldo fático e legal, a dosimetria da pena dos requerentes, a inviabilizar qualquer modificação.



    (...)



    Destarte, não há que se falar em decisão fundada em contrariedade à evidência dos autos, ou ainda, fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, tampouco, trouxeram os Revisionandos prova nova capaz de afastar a culpa dos mesmos, que, a bem da verdade, têm como pretensão tão somente um novo exame das provas, questão esta vedada no âmbito de revisional.”



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Ademais, “para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018). Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231870 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-10-2023 - grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É lícita a interceptação telefônica quando, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso. 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 234383 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 06-06-2024)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente